Tribunal: STJ
Processo: 5033133-87.2022.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2462538 - RS
(2023/0325566-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMBARGADO
: GABRIEL RIBEIRO DE CORDOVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
PRECONIZADOS NO
DO CPP. INEXISTÊNCIA. OFENSA A
ART. 619
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXAME.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54073574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 16:08:16
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 55fd651b-8d20-4b11-b444-5f5707037464

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2462538 - RS
(2023/0325566-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: GABRIEL RIBEIRO DE CORDOVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
PRECONIZADOS NO
DO CPP. INEXISTÊNCIA. OFENSA A
ART. 619
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXAME.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ao acórdão de minha relatoria que negou
provimento ao agravo regimental interposto no agravo em recurso especial, nos termos
da seguinte ementa (fl. 444):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA
SUSPEITA. BUSCA PESSOAL. PROVAS ILÍCITAS. RECONHECIMENTO DE
NULIDADE.
Agravo regimental improvido.
Nas razões (fls.
), o embargante sustenta omissão do acórdão
461/471
quanto à configuração da fundada suspeita apta a autorizar a busca pessoal,
defendendo que a abordagem policial estaria legitimada pela conjugação da presença
do recorrido em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico de drogas com a
tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial, circunstâncias que, em seu entender,
constituiriam elementos objetivos suficientes para a medida invasiva prevista no art. 244
do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA54073568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 16:08:16
Código de Controle do Documento: de4b8cc9-aa6c-4079-b39a-043b998cc08a

Alega, ainda, omissão quanto à necessidade de observância da
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, a qual,
segundo o embargante, reconhece que a fuga diante da aproximação policial e o
comportamento considerado suspeito podem caracterizar fundada suspeita, não sendo
exigida certeza prévia da prática delitiva para a realização da busca pessoal.
Assevera, além disso, a ausência de enfrentamento acerca dos efeitos
sistêmicos da resistência injustificada à observância de precedentes, à luz dos arts.
926 e 927 do Código de Processo Civil, argumentando que a não aplicação da
orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal comprometeria a integridade, a
coerência e a estabilidade da jurisprudência, além de gerar insegurança jurídica e
sobrecarga do sistema recursal.
Por fim, aponta omissão quanto ao exame de fundamentos de natureza
constitucional, especialmente aqueles relacionados ao
§ 5o, da Constituição
art. 144,
Federal, ao dever estatal de preservação da ordem pública, ao princípio da eficiência
administrativa e à necessária ponderação entre o direito fundamental à intimidade e a
segurança coletiva, afirmando que a interpretação adotada no acórdão embargado
teria ampliado de forma desproporcional a proteção à esfera privada em detrimento da
atuação do policiamento ostensivo.
Invoca, para tanto, os arts. 619 do Código de Processo Penal, 244 do
mesmo diploma, bem como dispositivos constitucionais atinentes à motivação das
decisões judiciais e à segurança pública.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com
reconhecimento das omissões apontadas e atribuição de efeitos modificativos, a fim de
que seja dado provimento ao recurso especial, restabelecendo-se a licitude da busca
pessoal realizada no caso. Subsidiariamente, postula o enfrentamento explícito dos
dispositivos legais e constitucionais suscitados, para fins de prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro
material existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à
reapreciação de teses jurídicas já devidamente enfrentadas.
Documento eletrônico VDA54073568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 16:08:16
Código de Controle do Documento: de4b8cc9-aa6c-4079-b39a-043b998cc08a

Assim consignou o acórdão embargado (fl. 445):
Nesse ponto, transcrevo os principais trechos da decisão do Tribunal local
que reconheceu a nulidade da prova por ausência de justa causa (fl. 257):
Dos relatos prestados pelos policiais em sede inquisitorial e judicial,
extrai-se que a revista pessoal não se revestiu de justa causa. O que se vê é
que os policiais abordaram o réu porque ele e outros dois indivíduos
estavam parados numa escadaria, durante a madrugada, em local
conhecido como 'ponto de tráfico'.
Da prova colhida, percebe-se que não houve descrição da prévia
percepção de irregularidade ou situação que justificasse concretamente a
abordagem. Reitere-se que os relatos registram que a abordagem ocorreu
somente com base no 'horário e no local', apontado como "ponto de tráfico",
onde se encontrava o réu.
O
do Código de Processo Penal dispõe que a busca pessoal
art. 244
independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja
na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito. Conforme
já assentado por esta Corte, no julgamento do RHC n.
Ministro
158.580/BA,
Rogerio Schietti Cruz, DJe
a fundada suspeita exigida pela norma
14/10/2021,
legal deve estar ancorada em circunstâncias objetivamente verificáveis, não
bastando impressões genéricas ou subjetivas sobre o comportamento do indivíduo
abordado.
De acordo com o acórdão recorrido, os policiais, em patrulhamento
ostensivo, avistaram o agravante acompanhado de dois indivíduos em uma
escadaria, durante a madrugada, em local conhecido pelo tráfico de
entorpecentes. Apenas o recorrente foi abordado, momento em que se encontrou,
em sua posse, uma mochila contendo substâncias entorpecentes.
No caso, a busca pessoal foi desencadeada exclusivamente em razão do
horário e do local, sem a mínima descrição de conduta objetiva que evidenciasse
fundada suspeita de envolvimento em prática delituosa, em descompasso com o
disposto no
do Código de Processo Penal.
art. 244
A medida, portanto, baseou-se em mera impressão subjetiva dos policiais,
sem respaldo em elementos fáticos consistentes. A realização de abordagem com
base apenas na presença em área de tráfico e em comportamento genericamente
considerado como “suspeito” não atende ao
probatório exigido para o
standard
exercício da medida invasiva, conforme reiteradamente afirmado por esta Corte.
Nesse sentido: AgRg no HC n.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
804.669/RS,
Turma, DJe 23/6/2023.
Além disso, a apreensão de objetos ilícitos após a abordagem não convalida
a sua legalidade.
Observa-se que o acórdão examinou diretamente a tese da fundada
suspeita, ao consignar, com base no acórdão do Tribunal de origem, que a abordagem
policial não foi precedida de elementos objetivos individualizados, mas apenas de
circunstâncias genéricas relacionadas ao local e ao horário, afastando-a mediante
fundamentação explícita, ainda que em sentido contrário ao defendido pelo
embargante.
Além disso, o acórdão embargado explicitou o critério jurídico adotado, com
remissão à jurisprudência consolidada desta Corte Superior, ao afirmar que a fundada
suspeita deve estar ancorada em circunstâncias objetivamente verificáveis, não
, citando, inclusive, precedente específico
bastando impressões genéricas ou subjetivas
do STJ.
Documento eletrônico VDA54073568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 16:08:16
Código de Controle do Documento: de4b8cc9-aa6c-4079-b39a-043b998cc08a

O voto também ressaltou que a posterior apreensão de drogas não
convalida a abordagem, destacando entendimento reiterado do STJ nesse sentido.
Por outro lado, a divergência jurisprudencial suscitada pelo embargante,
baseada em precedentes do Supremo Tribunal Federal que adotariam compreensão
diversa quanto à caracterização da fundada suspeita, não configura omissão sanável
pela via dos embargos de declaração, mas traduz mero inconformismo com a
orientação jurídica adotada no julgamento. A adoção de entendimento diverso daquele
defendido pela parte não caracteriza, por si só, qualquer dos vícios previstos no art. 619
do CPP.
No caso, não houve a violação do dever de manutenção da jurisprudência
íntegra, estável e coerente (arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil), uma vez que
a controvérsia foi solucionada com base em fundamentação idônea e alinhada à
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, especialmente em matéria de índole
infraconstitucional.
Ademais, conforme entendimento pacífico desta Corte Superior, não se
impõe ao julgador o dever de rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas
partes, sendo suficiente que a decisão exponha, de forma clara, coerente e suficiente,
os fundamentos jurídicos que justificam a conclusão adotada.
Nesse contexto, a citação de precedentes específicos pela parte não impõe
ao órgão julgador o dever de analisá-los individualmente, sobretudo quando a matéria
já foi decidida com fundamentação suficiente e adequada à hipótese concreta. A
ausência de menção expressa aos julgados indicados pelo embargante não caracteriza
omissão, desde que enfrentado o núcleo essencial da controvérsia, como ocorreu na
espécie.
Verifica-se, assim, que o acórdão embargado respeitou os parâmetros legais
e jurisprudenciais aplicáveis, apresentando fundamentação idônea e suficiente para
sustentar a conclusão adotada, inexistindo vício apto a justificar sua modificação ou
integração.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgRg no
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
e
REsp n. 2.143.670/SP,
14/04/2025;
EDcl no AgRg no HC n.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
761.230/PR,
13/03/2023.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões
Documento eletrônico VDA54073568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 16:08:16
Código de Controle do Documento: de4b8cc9-aa6c-4079-b39a-043b998cc08a

judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado
sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Por fim, quanto à violação aos arts. 93, IX e 144, § 5o, da Constituição
Federal, esclareço que é defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame
de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo
com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal. Ilustrativamente, na via do recurso especial, é descabida a análise da
alegação de ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento (EDcl no AgRg no
Ministra Laurita Vaz,
AREsp n. 2.254.533/MG,
Sexta Turma, DJe
.
22/8/2023)
Resta evidente, portanto, que os embargos de declaração veiculam
pretensão de rediscussão do mérito do julgado, providência incabível na estreita via
integrativa.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA54073568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 16:08:16
Código de Controle do Documento: de4b8cc9-aa6c-4079-b39a-043b998cc08a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0325566-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.462.538 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50279191820228210010 50331338720228210010
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: GABRIEL RIBEIRO DE CORDOVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: GABRIEL RIBEIRO DE CORDOVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542212449605:015<0302@
2023/0325566-1 - AREsp 2462538 Petição : 2026/0002572-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54048034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:03:27
Código de Controle do Documento: 9F217E3D-2BFA-43EC-9C6C-2C0515E30282